Tribunal: TJSP
Processo: 0007189-53.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE CONCEDEU PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, COM A CONCORDÂNCIA DO PARQUET – RECURSO PREJUDICADO.